Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-36.2007.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000035-36.2007.8.14.0070

RECORRENTE: MERIDIANO VAZ CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2º, II, III E IV, DO CP – PUGNA O RECORRENTE PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – Improcedência.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio de laudo de necropsia médico legal, juntado aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando o narrado na exordial acusatória que de no dia 03/12/2006, por volta das 18h, a vítima foi morta por vários golpes de machado e pauladas, desferidos pelo ora recorrente e irmão da vítima, razão pela qual não se faz crível reconhecer na fase de pronúncia a legítima defesa, pois a meu entender não se mostram inequivocamente comprovados. Assim, entendo que não estão claramente presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 25, do CP, razão pela qual nessa fase, na dúvida, a pronúncia se impõe para apreciação de julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural para causas dessa natureza.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2°, I E IV, DO CP – Insubsistência.
Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
MERIDIANO VAZ CORREA
, contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de dezembro de 2006, o ora denunciado Meridiano Vaz Correa, ceifou a vida da vítima Marleles Vaz Correa, com vários golpes de machado e pauladas.

Após os trâmites legais, o juízo
a quo
pronunciou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II, III e IV, do CP, com fulcro no artigo 413, do CPP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua absolvição, pelo reconhecimento da legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras dispostas nos incisos II, III e IV, do referido artigo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua absolvição, pelo reconhecimento da legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras dispostas nos incisos II, III e IV, do referido artigo.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio de laudo de necropsia médico legal, juntado aos autos.

Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando o narrado na
exordial acusatória que de no dia 03/12/2006, por volta das 18h, a vítima MARLELES VAZ CORREA foi morta por vários golpes de machado e pauladas, desferido pelo ora recorrente e irmão da vítima, MERIDIANO VAZ CORREA.

Disserta a denúncia que o recorrente, perante a autoridade policial, disse ser o autor do homicídio que vitimou MARLELES VAZ CORREA, alegando que no dia do crime, estava em sua casa, quando veio a saber que a vítima teria furtado a casa do nacional ALADIM, levando dali R$ 550,00 e ainda correu com um terçado atrás deste, que pediu ajuda ao acusado.

Consta que, após o recorrente bater com um pedaço de pau na cabeça da vítima, também se utilizou de um machado e um terçado, desferindo golpes contra a
mesma, razão pela qual não se faz crível reconhecer na fase de pronúncia a legítima defesa, pois a meu entender não se mostram inequivocamente comprovados.

Assim, entendo que não estão claramente presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 25, do CP, razão pela qual nessa fase, na dúvida, a pronúncia se impõe para apreciação de julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural para causas dessa natureza.

De igual forma, não há razões para proceder a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, II e IV, do CP, visto que filio-me ao entendimento de que é de competência do conselho de sentença, no tribunal do júri, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.01344857-09, 188.174, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-10)

Portanto, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 25/04/2023